Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-06.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702693-06.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS NETO APELADO: CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS NETO em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, por inércia quanto à indicação de bens dentro do prazo concedido para tanto. Não foi recolhido preparo, nem há pedido para concessão da gratuidade de justiça. Não houve a apresentação de contrarrazões, por não ter sido a parte requerida intimada para tanto, assim como não foi exercido o juízo de retratação – ID no 69024596. É o relatório. Decido. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão poderão ser apreciados o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, a sentença foi disponibilizada no DJe em 24/1/2025 e publicado no dia útil seguinte, qual seja: 27/1/2025 (ID no 69024593). Dessa forma, o prazo final de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação seria no dia 17/02/2025, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC. Todavia, o recurso somente foi interposto em 18/02/2025 (ID no 69024595). Portanto, tem-se que o apelo é flagrantemente intempestivo, o que impossibilita seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO (ID no 69024595), negando-lhe seguimento, em razão da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador